Tribunal: STF
Processo: ARE 1419346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA 0022787- 73.2008.4.02.5101. SERVIDORES PÚBLICOS. GDASS. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALCANCE DOTÍTULO. DECISÃO REFORMADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO PROVIDO.



    1) Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS emface de FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, com pedido de liminar, objetivando cassar a decisãoproferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento43 dos autos originários), que afastou a preliminar de ilegitimidade ativa do exequente, forte que “com aedição da Emenda Constitucional n.º 41 , de 19.12.2003, a garantia da paridade entre ativos, inativos epensionistas foi suprimida. Entretanto, a Emenda nº 47 de 05 de julho de 2005 completou a reformaprevidenciária, possuindo efeitos retroativos à data de vigência da EC 41 /2003” e, portanto,“considerando que o autor se aposentou em fevereiro de 2007, com fundamento no artigo 3º, incisos I,II e III e parágrafo único da Emenda Constitucional 47/05 (Evento 5 – OUT4), e o título judicial transitouem julgado em abril de 2017, considero, pois, que restou infundada a alegação de ilegitimidadepassiva ad causam”. Por outro lado, acolheu a impugnação apresentada pelo INSS e julgou comodevido o valor de R$33.232,52, atualizado até outubro de 2018.



    2) O título exequendo, proferido pelo juízo da 27a Vara Federal, estabeleceu um marco temporal,sendo legitimados apenas aqueles que comprovarem que eram aposentados ou pensionistas à épocaem que a Emenda Constitucional n° 41 entrou em vigor, ou seja, em dezembro de 2003.



    3) No caso concreto, o exequente aposentou-se em 27/02/2007. Logo, forçoso reconhecer ailegitimidade ativa, ante a não comprovação de sua aposentadoria na data em que a EmendaConstitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003, entrou em vigor, devendo a execução ser extintadiante da ausência do não preenchimento dos limites subjetivos do título.



    4) Agravo de instrumento provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, incisos I, II e III da EC n. 47/2005 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Como se verifica, o título exequendo, proferido pelo juízo da 27a Vara Federal, estabeleceu um marcotemporal, sendo legitimados apenas aqueles que comprovarem que eram aposentados ou pensionistas à época em que a Emenda Constitucional n° 41 entrou em vigor, ou seja, em dezembro de 2003.



    No caso concreto, o exequente aposentou-se em 27/02/2007, conforme ato de aposentação publicadono DOU de 28/02/2017, carreado ao EVENTO 05, OUT4.



    Assim, forçoso reconhecer a ilegitimidade do exequente, ante a não comprovação de sua aposentadoria na data em que a Emenda Constitucional n° 41, de 19 de dezembro de 2003, entrou em vigor, devendo a execução ser extinta diante da ausência do não preenchimento dos limites subjetivos do título."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente